Tribunal: TJDFT
Processo: 0729944-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729944-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRD - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALOR EIRELI - EPP AGRAVADO: CLEIDE ANE ANDRADE SILVA DECISÃO BRD – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 100632677, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposto por CLEIDE ANE ANDRADE SILVA, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa-ré para determinar a inclusão das empresas BRD Administração e Participações Ltda. e Construtora Valor no polo passivo da demanda, nos seguintes termos: “A relação das partes é consumerista, de forma que a desconsideração poderia ser deferida sem necessidade de discussão sobre desvio de finalidade, bastando demonstrar que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento do consumidor (art. 28, §5o, CDC). Note-se que o artigo 28 faz menção não só à inclusão dos sócios no polo passivo, mas, também, às relações entre empresas integrantes de grupo econômico. Logo, até pela topografia do dispositivo, a regra do §5o aplica-se às sociedades do grupo econômico. No caso concreto, contudo, sequer é necessário recorrer à teoria menor, pois os indícios de desvio de finalidade são evidentes. A defesa das rés limita-se a alegar 1) que desvio de finalidade é o direcionamento da empresa para atividades diversas das que constam no contrato social, 2) que todas as operações foram legais, 3) que a criação das empresas e as operações entre elas ocorreram antes do início deste processo. Iniciando pelo ponto 2 da defesa, a desconsideração da personalidade jurídica sempre se dá em um contexto de aparente legalidade. É da essência do instituto. A possibilidade de afastar a autonomia patrimonial, no caso concreto, decorre justamente da percepção de que as operações formalmente legais mascaravam confusão de patrimônios ou o objetivo de fraudar credores. A propósito, quanto ao ponto 1 da defesa, o conceito apresentado pelas rés está errado. Conforme disposição expressa do art. 50, §1o, CC, o desvio de finalidade se caracteriza pela prática de atos que visam à lesão dos credores ou de atos ilícitos de qualquer natureza. No caso concreto, está patente a prática de atos lesivos aos credores, por meio da sucessão fraudulenta. Aliás, e já adentrando no ponto 3, lesar credores não se confunde com fraude à execução. Assim, é irrelevante discorrer sobre as datas do processo e as datas das operações de alteração empresarial e das alienações feitas entre elas. Se havia credores (e a exequente é credora da executada desde 2011, quando firmaram o contrato de promessa de compra e venda) e os atos da empresa foram direcionados a lesá-los, há desvio de finalidade e consequente abuso da personalidade, autorizando a desconsideração, sem necessidade de averiguação de citação ou mesmo eventual existência de processo judicial. Passo à análise específica dos atos praticados pelas empresas. Em abril de 2013, conforme contrato social (ID 69642887), o Sr. Hélio era o único titular da HG, a qual tem por objeto social atividades relativas à construção civil. Naquele mesmo ano, constituiu, em sociedade com familiares (conforme contrato social do ID 69645311 ), a empresa BRD, que tem como objeto social a administração de bens próprios, loteamento, compra e venda de imóveis. Como se vê, são atividades muito parecidas. De todo modo, nada impede que uma pessoa opte por ter duas empresas que realizem atividades parecidas. Trata-se até de ato muito comum no meio empresarial. Contudo, evidentemente as duas empresas têm que continuar atuando, para que a medida se justifique. Se as atividades de uma simplesmente se transferem para a outra, juntamente ao patrimônio, fica claro que o objetivo da segunda não era complementar a primeira, ou realizar outras práticas comerciais, mas, sim, sucedê-la sem que o seu nome conste em contratos e dívidas pretéritos. Afinal, se o objetivo era continuar fazendo rigorosamente a mesma coisa, não havia por que constituir nova empresa; bastaria alterar o contrato social anterior para incluir os novos sócios, e permanecer com as antigas atividades de compra e venda feitas pela HG. No caso concreto em análise, menos de dois meses depois da criação da BRD, e no mesmo dia (03/06/2013), diversos imóveis da HG foram transferidos à BRD, esvaziando o patrimônio da primeira, de modo que seria impossível ou muito difícil garantir seus compromissos financeiros. Por exemplo, imóveis dos ID's 69645327 - Pág. 16, 69645327 - Pág. 20, 69645327 - Pág. 24, dentre muitos outros. Em relação à Construtora Valor, também permitem concluir que há fraude contra credores. A empresa foi criada em 01/08/2016 (ID 73356239), pelo Sr. Hélio, apenas dois meses e meio depois que ele havia alienado as cotas da HG (ID 69642887- Pág. 71) e 22 dias antes de a mesma HG suspender suas atividades por dez anos (ID 90113838 - Pág. 1). Evidentemente, não faz sentido que uma pessoa assuma a titularidade de uma EIRELI para, 20 dias depois, deixar de exercer qualquer atividade, enquanto o titular anterior constitui nova empresa para atuação também no ramo imobiliário. Toda a concatenação dos fatos demonstra tratar-se de laranja, enquanto o real sócio terminava de transferir suas atividades (a maior parte do patrimônio já estava transferida desde 2013, como explicado acima) para outra empresa, livre de dívidas. Deixo de levar em consideração os diálogos demonstrando que a Construtora Valor vendia imóveis da construtora HG, tendo em vista não ser possível saber, pelas provas dos autos, se a manifestação do corretor era verdadeira. Contudo, as demais provas são suficientes, conforme fundamentação acima. Impende destacar, ainda, que as sucessivas menções à crise, na contestação e demais manifestações das rés, são totalmente desprovidas de coerência interna. Se o mercado estava desaquecido, não havia por que os mesmos sócios deslocarem suas atividades no ramo imobiliário de uma empresa para outra. A prática denota interesse em continuar a exercer a atividade sem responder pelo seu passivo, o que caracteriza a sucessão empresarial fraudulenta e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, defiro o pedido da autora, para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas BRD e CONSTRUTORA VALOR. À secretaria, incluam-se ambas as empresas no polo passivo, retirando-as do cadastramento de interessadas. Sem honorários, conforme jurisprudência do STJ (nesse sentido, dentre muitos outros, REsp 1845536/SC, Relator para o Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJe em 09/06/2020). Custas pelas rés. Intime-se a exequente a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha de cálculo atualizada, sem incidência de multa e honorários da fase de cumprimento de sentença, para intimação das rés para pagamento.” Asseveram que a empresa BRD Administração e Participações Ltda. foi constituída em 23/4/13, data anterior á prolação da r. sentença e constituição do título judicial, que se deu somente em 27/6/16, não havendo possibilidade de se prever o ajuizamento e tampouco o resultado de procedência ou improcedência da demanda principal, sendo que qualquer alienação realizada pela empresa anteriormente ao ajuizamento do referido processo é tida como lícita, não podendo ser justificativa para a desconsideração da personalidade jurídica. Argumentam que agravada-exequente busca atribuir a responsabilidade pela dívida a 2 empresas que não guardam qualquer relação com a suspensa HG, que foi constituída em 14/3/07 e paralisada em 31/8/16, em razão da crise que assolou o país. Asseveram que a Construtora e Incorporadora Valor Eireli foi legalmente constituída, de forma distinta, em 1/8/16, sem qualquer vínculo com as demais empresas, BRD e HG, não se podendo admitir a tese autoral de que a criação das empresas se deram com o intuito de fraudar ou se eximir da obrigação. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face das empresas BRD e Construtora Valor. Preparo (id. 29097931). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito dos agravantes-executados. A hipótese dos autos é de aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor, possibilitando o levantamento do véu da pessoa jurídica com fundamento em seu art. 28 e na adotada Teoria Menor, visto que o objeto da demanda que originou o presente cumprimento de sentença versa sobre relação de consumo. Nos termos desse dispositivo da normatividade consumerista e que consagra a chamada Teoria Menor, “o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social.” A desconsideração também será efetivada “quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.” Ainda, seu §5o determina que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (grifo nosso). O cumprimento de sentença tramita desde abril de 2017, e o valor da dívida é de R$ 300.321,34, atualizado até agosto de 2021 (id. 102873497, autos originários). Após pesquisas realizadas nos sistemas Bacenjud (id. 66711623, autos originários) e Renajud (id. 65732896, autos originários), nenhum bem foi localizado em nome da empresa-executada. Além disso, conforme certidão simplificada da Junta Comercial (id. 90113838, autos originários) a empresa-executada, HG Construtora e Incorporadora Eireli, embora ainda conste como ativa, está com suas atividades paralisadas. Desta feita, verifico que não há bem a compor o patrimônio da executada já existente e consolidado capaz de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados à agravada-exequente e também consumidora, à luz do art. 28, § 5o, do Código de Defesa de Consumidor. Como bem se verifica dos autos, a personalidade jurídica da empresa executada está impedindo o ressarcimento dos danos causados à agravada-exequente, visto que de todas as medidas tomadas para localização de bens a ela pertencentes restaram infrutíferas. Diante da inexistência de bens em nome da empresa-executada, a agravada-credora buscou, por meio da desconsideração da personalidade jurídica da executada, reconhecer a existência de grupo econômico com as empresas BRD – Administração e Participações Ltda. e Construtora e Incorporadora Valor Eireli. A agravada-exequente é credora da executada desde o ano de 2011, quando firmaram o contrato de promessa de compra e venda, e nessa análise inicial, verifica-se que os atos da empresa-executada foram realizados com o intuito de lesar a consumidora, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente das datas das alterações empresariais e alienação dos bens. Da análise da demanda verifica-se que a empresa-executada, HG Construtora e Incorporadora Ltda, tinha como sócio majoritário o Sr. Helio Gonçalves Costa (id. 69642887, autos originários), sendo que a Construtora e Incorporadora Valor também possui como sócio e administrador o Sr. Hélio. Constata-se que a Construtora Valor foi constituída em 1/8/16 (id. 73356239, autos originários), por Helio Gonçalves Costa, depois de 2 meses e meio que havia alienado as cotas da HG Construtora e Incorporadora Ltda. (id. 69642887, autos originários) e 22 dias antes da empresa-executada, HG, suspender suas atividades por dez anos (id. 90113838, autos originários), o que demonstra que as empresas atuavam no mesmo segmento empresarial e constituem o mesmo grupo econômico. Na verdade, constata-se claramente que o patrimônio da empresa-executada, HG Construtora e Incorporadora Ltda. foi esvaziado, com o intuito de prejudicar seus credores, passando a Construtora e Incorporadora Valor a realizar as mesmas atividades da empresa-executada, sem responder por suas dívidas. Da minuciosa análise do processo, nota-se que, em abril de 2013, conforme contrato social (id. 696442887, autos originários), Helio Gonçalves Costa era o único titular da empresa-executada, HG, a qual tem por objeto social atividades relativas à construção civil. No mesmo ano, Helio constitui, em sociedade com familiares (id. 69645311, autos originários), a empresa BRD – Administração e Participações Ltda., que possui como objeto social a administração de bens próprios, loteamento, compra e venda de imóveis. Assim, constata-se que as empresas desenvolvem atividades comerciais similares, e ficou demonstrado que a empresa-executada, HG, suspendeu suas atividades, sendo que a empresa BRD a sucedeu, com o nítido interesse de continuar a desenvolver suas atividades comerciais, sem responder pelo passivo da empresa HG. Ademais, logo depois da constituição da empresa BRD, diversos imóveis da HG foram transferidos para a propriedade da recém empresa criada, esvaziando o patrimônio da executada, com a finalidade de lesar seus credores. O esvaziamento do patrimônio e a cessação das atividades da sociedade empresarial, ocorridos sob o comando do sócio Helio Gonçalves Consta, o qual transferiu o patrimônio para as outras empresas do mesmo grupo econômico que permanecem hígidas, evidenciam o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial, que autorizam a desconsideração da personalidade da sociedade empresarial executada. Nesse contexto, analisando detidamente a exposição fática, não vislumbro presentes os pressupostos justificadores do deferimento do efeito suspensivo, tendo em vista que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da demanda as empresas BRD e Construtora e Incorporadora Valor, empresas do mesmo grupo econômico da empresa-executada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora